Tribunal: TJES
Processo: 5006356-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006356-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
RECORRIDO: ROGERIO ALVES VIEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006356-85.2023.8.08.0012

RECORRENTE: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

RECORRIDO: ROGERIO ALVES VIEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por
ROGÉRIO ALVES VIEIRA
em face de
RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA,
na qual o requerente afirma, em síntese, que em 03/02/2023, firmou contrato para aquisição de um automóvel, atraído por anúncio publicado no
Facebook
, mas o prazo para recebimento do dinheiro expirou, quando se deu conta que na verdade o contrato assinado era um consórcio. Requer, ao final, a devolução do montante pago a título de entrada e indenização por danos morais.

Contestação ao ID 7932862.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7932877), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a requerida a restituir R$2.335,00, corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a requerida no valor de R$6.000,00, a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7932880). Aduz ausência de vício da contratação com assinatura do autor. Informa que não houve garantia de entrega do bem. Afirma que a restituição deve ser ao final do grupo. Requer o desconto da taxa de administração, a incidência da cláusula penal e valor relativo ao seguro de vida. Pugna pela reforma para que seja julgado improcedente o dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que não obstante tenha sido determinada a intimação das partes para manifestarem-se quanto a aparente incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa,
há informação de que o contrato de consórcio objeto dos autos já foi cancelado (vide ID 7932866), de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda
, eis que o valor da causa corresponde ao montante que a parte pretende reaver, mais o valor dos danos morais.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo se o caso de
reforma

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a liberação imediata dos valores, referente a contrato de consórcio.

Da análise das provas carreadas aos autos, observo que a alegação autoral não é corroborada pela documentação constante nos autos, senão vejamos.

A ora recorrente apresentou nestes autos o contrato assinado pelo autor, ao ID. 7932867, o qual indica, em letras vermelhas e com grande destaque, que
“NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”
, bem como que
“O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM. CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU INFORMAÇÃO DIVERGENTE AS DESCRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO”
. Há, ainda, termo de responsabilidade, o qual também foi devidamente assinado, com a indicação de que
“DECLARO QUE NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO, SEJA POR SORTEIO OU LANCE”
.

Ademais, ao ID 7932868, a empresa recorrente apresenta a gravação da ligação telefônica feita ao autor, em que este confirma informações importantes acerca da contratação, novamente deixando claro saber tratar-se de consórcio para aquisição de automóvel, ter sido informado das formas de contemplação como sendo por meio de sorteio ou lances e confirmando a não ocorrência de qualquer promessa de contemplação antecipada por parte do vendedor, ou mesmo contemplação em data específica. O autor confirma, ainda, ter sido cientificado das cláusulas contratuais que proíbem a comercialização de cotas contempladas, bem como do termo de responsabilidade.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, no que, com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado pelo juízo de origem.

Passo à análise dos demais pedidos.

No caso, entendo que o desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei n. 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o
fundo de reserva
e
taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

Aproveito o ensejo para calcular o valor a ser descontado a título de taxa de administração, considerando a sua redução proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sob o valor total do ajuste.

A
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 80 meses com 01 mês de permanência e taxa em 24,85%, o que corresponde à proporção de 0,31%), cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP n. 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela foi firmado posteriormente à Lei n. 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Lado outro, no tocante a dedução da
taxa de seguro
, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que o próprio recorrente juntou ao feito a apólice de seguro contratada junto com o consórcio, apresentando contrato próprio e assinatura eletrônica do consumidor. Ademais, o recorrente já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-lo dessa quantia ensejaria seu enriquecimento ilícito.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível o mesmo no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

Sem embargo de algum transtorno suportado pelo autor diante dos problemas alvitrados, é fato que o requerente não foi exposto a qualquer fato que lhe tenha causado prejuízo maior que os normais do dia a dia do homem comum.

Assim, o que se vê é que a não solução do problema não ultrapassou o limite de um transtorno sem maiores consequências. Não se olvide, tampouco, que se todos os dissabores do cotidiano forem erigidos à categoria de lesões bastantes a ensejar o pagamento de dano moral e existencial a vida em sociedade se tornará insustentável, insuportável e inviabilizada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A) CONDENAR a requerida, à devolução da quantia comprovadamente paga pelo demandante, em relação ao contrato de consórcio aderido, descontado o percentual de 0,31%, calculados sobre o valor da carta de crédito (R$ 35.000,00), a título de taxa de administração proporcional. O montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)